Tribunal: TJMT
Processo: 1006645-42.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006645-42.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), EDSON DA SILVA CLAUDINO - CPF: 977.040.081-53 (APELADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — INCIDÊNCIA DOS PARÂMETROS DO 905 DO STJ E 819 DO STF

—RECURSO NÃO PROVIDO

Considerando que o laudo pericial concluiu pela redução parcial da capacidade laborativa decorrente de acidente, imperiosa a concessão do benefício do auxilio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional de Segurança Social – INSS
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente de no 1006645-42.2017.8.11.0003 promovida por
Edson da Silva Claudino
que, julgou improcedente o pedido inicial de concessão do benefício de auxílio acidente à razão de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, retroativamente a data da cessação do auxílio-doença.

Em seu recurso, defende a Entidade Autárquica que “
em que pese a fundamentação exposta, não há nos autos qualquer comprovação da efetiva redução de capacidade laborativa
(...)
que possa embasar a sentença
” proferida pelo juízo a quo (Id. 6757420, fl.02).

Reforça, ainda que não há diminuição do potencial laboral e por isso o pretenso beneficiário não faz jus ao benefício.

Argumenta que no tocante à questão da atualização de parcelas atrasadas devidas pela Fazenda Pública, o critério a ser adotado deve seguir a Lei no 9.213/91 e alterações posteriores, observando-se, a partir da entrada em vigor da Lei 11.960 em 29/06/2009, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810.

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (Id. 6757420, fl.13).

Em sede de contrarrazões a parte apelada rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 6757425)

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção Ministerial, consoante se infere no Id. 7435237, fl.02.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Recurso de Apelação Cível busca a reforma da sentença, para que diante da análise do laudo pericial apresentado pelo juízo, seja reconhecida a não redução da capacidade laborativa do apelado.

A sentença de procedência proferida nos autos, teve como fundamento o laudo pericial judicial, que concluiu pela redução em parte, mais precisamente em 10% (dez por cento), da incapacidade laborativa do obreiro apelado.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...)
Nesse contexto, apesar de o requerido alegar que não houve redução da capacidade laborativa do requerente, o laudo pericial constatou que as lesões não permitem que o autor continue exercendo a função repositor de mercadoria e outra que exija esforço médio e intenso em coluna, tanto que mudou de função (motorista).

Por evidente, não está o autor inválida, impossibilitado de trabalhar. Porém, é certo que: a) existe doença ocupacional; b) foram constatadas sequelas físicas decorrentes do infortúnio; c) embora o requerente possua condições para exercer atividade laboral, houve perda funcional.

Destarte, em razão da redução da capacidade laborativa, o autor faz jus ao auxílio acidente postulado na inicial
, conforme preconiza o já mencionado artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91.

(...)

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por EDSON DA SILVA CLAUDINO, para condenar o requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL a implantar o benefício auxílio acidente, em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença no 612.126.594-2 (22/01/2016), em que houve interrupção do pagamento, ou seja, 23/01/2016I
” (...) (destaquei) (Id. 6757416, fl.05).

Com efeito, verifico que a controvérsia em questão consiste exclusivamente em averiguar a possibilidade da concessão de auxílio-acidente, em favor do recorrido, arguindo suposta contradição no laudo pericial, acerca da existência de acidente de qualquer natureza.

Pois bem.

É cediço que o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
."
(destaquei)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (Id. 6757408), o qual concluiu que o beneficiário apelado, muito embora não esteja incapacitado por completo para o trabalho, efetivamente está com sua aptidão para o labor parcialmente reduzida, conforme transcrevo a seguir:

(...) “
4. A doença pela qual o autor está acometido apresenta limitações para o trabalho? Em caso afirmativo, de que forma?

R: Sim. Limitação de esforço moderado e intenso com a coluna

6. A doença cometida pelo autor
apresenta limitação funcional ?
de que forma:

R
: Sim
, leve limitação de flexão
”

(...)

Diante da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão temos por incontestável a redução da capacidade laborativa do recorrido.

Desse modo, não merece prosperar o

inconformismo do recorrente, uma vez que restou amplamente comprovado no laudo pericial elaborado pelo expert que houve, de fato, a redução da capacidade laboral de modo a ensejar a concessão do benefício do auxílio-acidente.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelada a o INSS. Portanto, o
expert
(profissional médico) atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Ademais o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, tendo analisado os documentos trazidos pelo Apelado e também o examinado clinicamente, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário, principalmente, considerando que a Autarquia Federal recorrente não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar procedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO —
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
—
ACIDENTE
DO TRABALHO — SEQUELAS —
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
— RECEBIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.
MARCO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO
-DOENÇA.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é
devido
o
auxílio
-
acidente
a segurado, vítima de
acidente
de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

Na hipótese em que há anterior deferimento de
auxílio
-doença, o termo inicial para o pagamento do
auxílio
-
acidente
deve ser o dia seguinte ao da cessação daquele
benefício
.
Para fins de cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.
Recurso provido em parte.

(N.U 0001545-78.2011.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) (destaquei)

Dessa forma, como fora comprovada com clareza solar por meio de laudo pericial oficial, que houve, de fato, a redução da capacidade laborativa física parcial e permanente do beneficiário ora apelado, a concessão do benefício do auxílio-acidente é medida de rigor.

Por derradeiro, registro que os marco inicial da contagem para a concessão do auxílio-acidente, a saber – imediatamente após a cessação do auxílio-doença, bem como os índices de correção monetária e juros de mora, estão de acordo com a moderna jurisprudência do tema 905 do STJ e 810 do STF.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e ainda, tendo em conta o revés recursal, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 11% (onze por cento) sobre as parcelas vencidas, com fulcro no art. 85, §11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021